Tribunal: TJBA
Processo: 8014302-82.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8014302-82.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: GUILHERME RODRIGUES SILVA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. ASPRA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RENDA DE 03 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS BRUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) AUXÍLIO-TRANSPORTE DIÁRIOS. PRESUMIDOS DOIS DESLOCAMENTOS DIÁRIOS. DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO SERVIDOR. PERCENTUAL DE 6%. PREVISÃO LEGAL. JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DO ART. 1-F DA LEI 9.494/1997. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. PRECEDENTES STF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21. TAXA SELIC. EFEITOS EX NUNC 1. Consoante dispõe o caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 6.192/97, o valor do benefício reivindicado é devido pela Administração Pública “no que exceder de 6% (seis por cento) do vencimento básico”. É dizer: o servidor público tem direito a receber, como auxílio-transporte, apenas o valor que exceder 6% do seu vencimento básico. Daí ser imperioso o respectivo decote, por ser sua obrigação legal. 2. Em março/2015, devem ser computadas, nos cálculos da execução, as tarifas devidas a partir de 09/03/2015, sob pena de se transformar o mandado de segurança em ação de cobrança, tendo em vista que devem ser observadas apenas as prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. 3. Caracteriza excesso na execução a indicação, para efeito de cálculo do valor devido a título de auxílio-transporte, de 4 (quatro) passagens por dia, sem comprovação de que delas necessitava o Requerente para se deslocar de sua residência até o local de trabalho e vice-versa. 4. As dívidas da Fazenda Pública a título de auxílio-transporte devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E, e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança. 5. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, denota-se que às prestações que tiverem o seu vencimento consolidado até o dia 08/12/2021 (dia imediatamente anterior à publicação da mencionada EC n. 113/21) serão aplicados os preceitos contidos no Tema 810/STF e Tema 905/STJ. Com relação a eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, a atualização monetária e incidência de juros legais deverá seguir a regra do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação da SELIC. 6. Impugnação Parcialmente Procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDÃO n.º 8014302-82.2020.8.05.0000, em que figura como impgunante/executado ESTADO DA BAHIA e impugnado/exequente GUILHERME RODRIGUES SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, nos termos do voto desta Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora